Tribunal: TJSP
Processo: 0213930-25.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Ausência de "animus domini". Posse que decorre de permissão de uso concedida pelo titular do domínio. Impossibilidade de usucapião. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da Sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.